Tribunal: TJDFT
Processo: 0703738-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Númerodo processo: 0703738-75.2026.8.07.0000 Classejudicial:AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LAENDER PEREZ AGRAVADO: ELIANE LUIZA TOBIAS DE C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RODRIGO LAENDER PEREZ contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (n. 0738543-66.2017.8.07.0001) ajuizada em desfavor de ELIANE LUIZA TOBIAS. A decisão agravada indeferiu o pedido de pesquisa via CCS – BACEN (ID 263422912 dos autos de origem): “Requer a parte credora ao ID 263408319 a expedição de ofícios às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que, informem a existência de criptoativos em nome da devedora e, caso positivo, promovam o imediato bloqueio de valores até o limite do débito exequendo. Pois bem, compete ao Juiz dirigir o processo conforme as disposições processuais pertinentes, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Dentro deste contexto, nos termos do Enunciado no 48 da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM), “o art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em títulos extrajudiciais.” Com efeito, a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a várias empresas é prática comum em centenas de outros feitos e não atende aos objetivos do procedimento de execução. Primeiro, em raros casos obtém-se a efetividade desejada, posto que quem deve costumeiramente em regra não registra bens em seu nome, e, segundo, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento do escasso aparato da Justiça para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Deveras, este Juízo coopera com os credores nos feitos em trâmite nesta serventia autorizando e promovendo a pesquisa aos vários sistemas conveniados, devendo a parte cooperar e cumprir também seu dever para satisfação de seu crédito. No entanto, o pedido formulado é genérico, sem qualquer demonstração de que a parte executada, de fato, possui vínculo com tais empresas. Ademais, saliente-se que a penhora de criptomoedas é inviável no Brasil ante a falta de regulamentação específica, dos obstáculos técnicos para sua localização, da apropriação e conversão em moeda nacional, bem como da ausência de registro e controle por autoridades financeiras acerca da sua titularidade, pois as movimentações são realizadas com o uso de criptografia. Veja-se que o anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. A título de exemplificação, confiram-se elucidativos julgados desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS PARA LOCALIZAÇÃO E PENHORA DE ATIVOS DIGITAIS. SEM INDÍCIOS EFETIVOS DE EXISTÊNCIA DOS BENS. DEVER DO EXEQUENTE. DILIGÊNCIAS GENÉRICAS E ESPECULATIVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença pela qual indeferido o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin para penhora de eventuais criptoativos em conta da executada. 2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de expedição de ofício a corretoras de criptoativos para localização e eventual penhora de moedas digitais que, segundo a agravante, poderiam estar registradas em nome da executada. 3. A execução deve observar o princípio da efetividade, mas tal diretriz não afasta o dever do exequente de indicar bens penhoráveis, nos termos do art. 798, II, “c” do CPC, cabendo à parte diligenciar para localizar ativos do devedor. A atuação jurisdicional na fase executiva deve ser pautada por elementos objetivos, sendo inadmissíveis diligências genéricas e especulativas, sem qualquer indício de vínculo entre a executada e as corretoras de criptoativos mencionadas, sobretudo quando já realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, SISBAJUD, RENAJUD, SNIPER e INFOJUD, todas insfrutíferas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2043575, 0724519-55.2025.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2025, publicado no DJe: 02/10/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DE ATIVOS DE CRIPTOMOEDA. INVIABILIDADE. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO PAÍS E OBSTÁCULOS TÉCNICOS. INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. PEDIDO GENÉRICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou o pedido de expedição de ofício a corretoras de moedas digitais (exchanges) visando a penhora de criptomoedas de titularidade do executado, determinando o arquivamento provisório do feito. A agravante sustenta que a expedição de ofícios atenderia aos princípios da cooperação e efetividade, que a medida seria necessária ante a inefetividade de tentativas anteriores, fundamentada no art. 139, IV do CPC, e que a informação só seria obtida por essa diligência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para fins de penhora em cumprimento de sentença; (ii) se a ausência de regulamentação específica sobre criptomoedas e os obstáculos técnicos inerentes a essa classe de ativos impedem a constrição judicial; (iii) se um pedido genérico de expedição de ofícios para diversas exchanges, sem indícios concretos, deve ser deferido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É cediço que compete ao credor indicar bens do devedor passíveis de penhora e envidar esforços nesse sentido, não sendo atribuição do magistrado realizar diligências para localização de bens em substituição à parte, a não ser em casos excepcionais. 4. Embora tenha havido avanços legislativos, o Brasil ainda carece de regulamentação específica que permita a efetiva constrição judicial de criptoativos, existindo obstáculos técnicos desde a localização até a apropriação e conversão em moeda nacional. O anonimato e a volatilidade das criptomoedas geram insegurança em sua penhora. 5. A ausência de registro e controle desse mercado pelas autoridades financeiras competentes inviabiliza a efetiva implementação da medida constritiva e seu gerenciamento. 6. O pedido de expedição de ofícios formulado genericamente e sem qualquer demonstração ou indício de que o executado possua criptoativos nas corretoras mencionadas é irrazoável e não atende aos objetivos do procedimento de execução, gerando sobrecarga de trabalho sem efetividade desejada. 7. O princípio da cooperação processual não serve para transferir ao Poder Judiciário ônus próprio das partes, mas sim para auxiliá-las nos limites da razoabilidade e da legalidade. 8. O indeferimento do pedido de expedição de ofício está alinhado com a jurisprudência desta Corte de Justiça, que considera inviável a penhora de criptomoedas pela falta de regulamentação e indefinição acerca da titularidade, bem como o ônus do credor em indicar bens. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A penhora de ativos de criptomoeda é inviável no Brasil ante a falta de regulamentação específica, os obstáculos técnicos para sua localização, apropriação e conversão em moeda nacional, bem como a ausência de registro e controle por autoridades financeiras. 2. Incumbe ao credor diligenciar na busca de bens do devedor, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a parte em diligências genéricas para localização de patrimônio, mesmo em se tratando de criptoativos. 3. Pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas formulado genericamente e sem indicação de indícios de que o executado possua tais ativos é irrazoável e inviável." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 139, IV, 798, II, c), 995, parágrafo único, 1.019, I, Lei no 14.478/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1979494, 0753104-54.2024.8.07.0000, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1973222, 0742170-37.2024.8.07.0000, Relatora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão 1925144, 0719555-53.2024.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 18/09/2024. (Acórdão 2004469, 0708412-33.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento. Ausentes novos requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme ID 151028035.” Nesta via do agravo de instrumento, o agravante requer: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para a finalidade de, desde logo, deferir consulta ao CCS-BACEN, a qual informará todos os vínculos da executada com instituições financeiras, inclusive na condição de procuradora/representante; b) no mérito, o provimento integral do agravo para reformar a decisão agravada e determinar pesquisa via CCS-BACEN. Sustenta ser, apesar de diversas diligências executivas ordinárias para localização de bens, inexistente êxito na identificação de patrimônio penhorável, indicando possível ocultação de ativos. Nesse contexto, requer ao juízo de origem a realização de pesquisa no CCS-BACEN (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), na qual se objetiva identificar vínculos bancários da executada e, principalmente, eventual atuação como procuradora ou representante legal de contas de terceiros, o o qual poderia revelar uso de “interpostas pessoas” para blindagem patrimonial. Defende ser necessária reforma da decisão por: (i) o art. 139, IV, do CPC conferir ao juiz poder geral de efetivação para determinar medidas necessárias à satisfação do crédito quando as vias típicas se mostram ineficazes; (ii) a consulta ao CCS-BACEN não equivaler a quebra de sigilo bancário, pois se trata de cadastro informativo no qual constam apenas relacionamentos e vínculos (inclusive de representação), e não valores/movimentações; (iii) existir jurisprudência do STJ admitindo consulta ao CCS em execução/cumprimento de sentença como medida de subsídio a futuras constrições (REsp 1.938.665/SP); e (iv) a medida possuir utilidade estratégica para identificar vínculos aptos a permitir adoção de providências posteriores mais complexas (como medidas voltadas a combater ocultação patrimonial). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor da agravada, no qual busca a satisfação de crédito no valor de R$ 6.369,18 (seis mil trezentos e sessenta e nove reais e dezoito centavos). Consoante se infere, neste recurso, o banco recorrente pede o deferimento da consulta ao sistema CCS-BACEN. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, o CSS-BACEN é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores: “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-Bacen) é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. O principal objetivo do CCS é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. O Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações e visa dar cumprimento ao art. 3o da Lei no 10.701/2003, que incluiu dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei no 9.613/1998, art. 10-A), determinando que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Depreende-se, portanto, que a funcionalidade do CCS-BACEN permite “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas mediante requisição (ofício eletrônico do Poder Judiciário).” Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Destaque-se, todavia, que esta Corte tem entendido somente ser possível a pesquisa de bens do devedor pelo CCS-BACEN de forma excepcional, quando esgotados os meios de busca possíveis. Veja-se: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CONSTATAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA DE BENS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). MEDIDA INÓCUA. DESNECESSIDADE. CONSULTA CCS-BACEN. POSSIBILIDADE. [...] 3. Quando frustradas todas as tentativas regulares para a localização de patrimônio, a pesquisa no CCS-BACEN mostra-se útil à finalidade precípua da execução. [...]” (07168878020228070000, Relator: Mario-zam Belmiro, 8a Turma Cível, PJe: 21/09/2022) - g.n. “[...] 3. A expedição de ofícios aos endereços residenciais das sócias é medida adequada e proporcional para efetivar penhora já deferida, diante da possibilidade de funcionamento das franqueadas em home office. 4. A negativa da medida compromete a efetividade da decisão judicial anterior, pois impede a ciência da ordem de penhora. 5. A consulta ao CCS-BACEN é instrumento legítimo e complementar às diligências patrimoniais, especialmente quando esgotadas as tentativas anteriores, conforme jurisprudência do TJDFT e do STJ. 6. Ambas as medidas encontram respaldo nos princípios da razoável duração do processo, da efetividade da jurisdição e da cooperação entre os sujeitos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É admissível a expedição de ofícios para intimação de franqueadas nos endereços residenciais de suas sócias, quando há possibilidade de adoção de modelo de negócios por meio remoto. 2. A consulta ao sistema CCS-BACEN é medida válida e útil à localização de ativos, especialmente após o insucesso de diligências prévias via SISBAJUD.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV e 513; CNJ, convênio SISBAJUD e BACEN; Código Civil, art. 75, IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos 1904762, 1427147, 1421769 e 1398409.” (Acórdão 2034028, 0739112-26.2024.8.07.0000, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJe: 28/08/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA. CCS-BACEN. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema CCS-BACEN. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de realização de pesquisa no sistema CCS-BACEN. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. Como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e com o objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, razoável a realização de pesquisa ao sistema CSS-BACEN, sistema que permite identificar os relacionamentos entre instituições financeiras e clientes. Precedentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecimento e provido. Decisão reformada. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 139, IV. Jurisprudência relevante citada: Recurso Especial no 146.714/PR; AREsp n. 2.074.451/SP; AgInt no AREsp n. 2.539.032/SP; Acórdão n.o 1988868 da relatoria do Des. João Egmont na 2a Turma Cível do TJDFT; Acórdão n.o 1297790 da relatoria do Des. José Divino na 6a Turma Cível do TJDFT.” (Acórdão 2027356, 0724857-29.2025.8.07.0000, Relator(a): Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJe: 12/08/2025) - g.n. É justamente este o caso dos autos. Na hipótese, considerando já terem sido realizadas várias modalidades de pesquisa e de busca, tais como RENAJUD e SISBAJUD, as quais resultaram em resposta negativa, deve ser deferida a pesquisa CCS-BACEN solicitada pelo recorrente. DISPOSITIVO Nos termos dos art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento determinar que o juiz da origem promova a pesquisa ao sistema CCS-BACEN em nome da parte agravada, consoante requerido pelo exequente. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator